Tribunal: TJPA
Processo: 0001504-54.2018.8.14.0128
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA ? ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ? ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA ? IMPROVIMENTO ? EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DE QUE OS ACUSADOS NÃO AGIRAM IMBUÍDOS DO ANIMUS NECANDI. VÍTIMA ESFAQUEADA PELO ACUSADO RAIMUNDO VENCESLAU E AGRADIDA COM SOCOS POR ARLISON VENCESLAU. FERIMENTO QUE CAUSOU O ESVISCERAÇÃO DO OFENDIDO. QUESTÃO QUE TAMBÉM DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. 3. PLEITO EVENTUAL DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. IMPROVIMENTO. A CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE ? 4. DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO A QUO A FIM DE QUE FUNDAMENTE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº.: 0001504-54.2018.814.0128.
COMARCA DE ORIGEM: Terra Santa (Vara Única).
RECORRENTES: Raimundo de Jesus Venceslau dos Santos e Arlison Venceslau dos Santos (Adv. Adailson da Costa Branches, OAB/Pa nº.: 27.538).
RECORRIDO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA - ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
1.
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - IMPROVIMENTO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O
MERITUM CAUSAE
.
2.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DE QUE OS ACUSADOS NÃO AGIRAM IMBUÍDOS DO
ANIMUS NECANDI.
VÍTIMA ESFAQUEADA PELO ACUSADO RAIMUNDO VENCESLAU E AGRADIDA COM SOCOS POR ARLISON VENCESLAU. FERIMENTO QUE CAUSOU O ESVISCERAÇÃO DO OFENDIDO. QUESTÃO QUE TAMBÉM DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA.
3
. PLEITO EVENTUAL DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. IMPROVIMENTO. A CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE -
4.
DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO A QUO A FIM DE QUE FUNDAMENTE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento
, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia, determinando a devolução do feito ao juiz a quo a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não da qualificadora narrada na denúncia
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 06 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RAIMUNDO DE JESUS VENCESLAU DOS SANTOS E ARLISON VENCESLAU DOS SANTOS
, inconformado com a sentença (
fls. 45/46-v
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil).

Em suas razões recursais (
fls. 64/84
), pugnam os recorrentes pelo reconhecimento da legitima defesa, argumentando que agiram com os meios necessário e moderados para repelir a injusta agressão intentada pela vítima, informando que jamais houve a intenção de matar o ofendido, pelo que postula pelo reconhecimento da referida excludente de ilicitude com fulcro no art. 23, inciso II e 25 do Código Penal.

Alternativamente, requereram a desclassificação do crime pelo qual foram pronunciados para o de lesão corporal, descrito no art. 129 do CPB, aduzindo para tanto que inexiste qualquer prova de que sua atuação tenha sido imbuída do
animus necandi.

Ainda, pelo princípio da eventualidade, pleiteiam os recorrentes pelo afastamento da qualificadora pelo motivo fútil, sustentando inexistir amparo probatório para tanto, bem como, que o ciúme, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, não se subsume a qualificadora descrita no inciso II, §2º do art. 121 do CPB.

Ao final, pleiteiam, ainda, pela revogação da prisão preventiva decretada, considerando que os requisitos da decretação, insculpidos no art. 312 do CPP, não estão mais presentes.

Em contrarrazões (
fls. 86/92
), o representante do Ministério Público, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer de
fls. 100/104.

É o relatório.

VOTO

Preambularmente, importa esclarecer desde logo que
o pleito dos recorrentes de revogação de suas prisões preventivas não deve ser conhecido
, em razão da inadequação da via eleita, haja vista que, como cediço, o Código de Processo Penal apresenta em seu art. 581, o rol taxativo de decisões passíveis de impugnação por esta via recursal, dentre as quais, não e enquadra aquela que decreta ou mantém a custódia cautelar, não sendo o meio viável para a reavaliação dos requisitos do art. 312 do aludido normativo. Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO - TRÁFICO - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - VIA ELEITA INADEQUADA - ROL DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADO NO ARTIGO 581 DO CPP - RECURSO NÃO CONHECIDO. O indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais que ensejam o manejo do Recurso em Sentido Estrito (rol taxativo do artigo 581 do CPP).
(TJMS. N/A n. 0005246-46.2019.8.12.0019, Ponta Porã, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. José Ale Ahmad Netto, j: 19/12/2019, p: 07/01/2020)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MANEJO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O rol taxativo de hipóteses que desafiam a interposição de recurso em sentido estrito, elencado no artigo 581, do Código de Processo Penal, não contempla a hipótese de insurgência contra decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva. Enfrentamento das questões atinentes à existência pressupostos para a manutenção da custódia cautelar do acusado, por esta Corte, no julgamento do HC nº 70081371718.
Recurso em sentido estrito não conhecido.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70081719502, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 26-06-2019)

Ante ao exposto,
não se conhece o recurso quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva formulados pelos acusados.

Superada a questão, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 29/01/2018, por volta das 10h30min, na Rua Quinze de Novembro, s/n, Bairro do São Francisco, na cidade de Terra Santa, os acusados Raimundo de Jesus Venceslau dos Santos e Arlison Venceslau dos Santos, com
animus necandi
e por motivo fútil, tentaram matar Wellington Melo dos Santos, só não consumando o crime por circunstancias alheias às suas vontades.

Segue informando que, por ocasião dos fatos, a esposa do primeiro denunciado teria pedido, no dia anterior, que o ofendido a levasse até a comunidade do Urupanã, pois ela acreditava que seu companheiro a estava traindo.

Chegando ao local, apesar das suspeitas, a esposa do primeiro denunciado nada viu. Contudo, ao perceber a situação, o acusado passou a ofender a vítima, tendo a chamado de ¿zé buceta¿ e ¿bichinha¿, momento em que, por estar se formando uma confusão, o ofendido e a mulher do recorrente retornaram para a cidade de Terra Santa.

No dia dos fatos, o primeiro denunciado, com raiva e ciúme da situação ocorrida, decidiu matar a vítima, armando-se de uma faca e pedindo para que seu irmão, o segundo denunciado, o levasse até a casa do ofendido. Chegando no local, os denunciados pararam na frente da residência e pediram para que uma das filhas da vítima o chamasse, oportunidade em que, tão logo o ofendido saiu de casa, o segundo denunciado lhe atirou um pedra e, em ato continuo, o primeiro denunciado contra ele desferiu diversos golpes de faca na região da sua barriga, ocasionando gravíssimas lesões, inclusive com a exposição de suas tripas.

Esclarece que, o segundo denunciado continuava a golpear a vítima com socos enquanto o primeiro lhe golpeava com a faca, situação diante da qual, havendo claro perigo de morte, as filhas da vítima interviram e impediram que os acusados matassem seu pai, oportunidade em que os homicidas fugiram do local, rumo a local ignorado.

O ofendido foi posteriormente socorrido por pessoas que estavam próximas ao local e, após receber os primeiros socorros, foi transferido para Parintins/Am, devido a gravidade das lesões.

Em razão do fato, os acusados Raimundo de Jesus Venceslau dos Santos e Arlison Venceslau dos Santos foram denunciados e pronunciados como incursos no crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB).

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente recurso objetivando sua absolvição, ao argumento de que o crime foi praticado sob o manto da excludente de ilicitude da legitima defesa, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal (art. 129 do CPB), ou ainda, em caso de eventual manutenção do
decisum
guerreado, o decote da majorante do crime referente ao motivo fútil.

Pois bem, pugnam os recorrentes por sua absolvição sumária, na forma do art. 415, inciso IV do CPP, sob o fundamento de que praticaram o fato criminoso sob a excludente de ilicitude da legítima defesa,
tese esta que não deve prosperar.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP).
Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

In casu,
a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exame de corpo de delito de
fl. 06
do inquérito policial em anexo
,
o qual atesta que a vítima sofreu agressão física causada com instrumento perfurocortante, tipo arma branca ¿faca¿, que lhe causaram lesão no flanco direito, com exposição de alças intestinais (evisceração), resultando-lhe perigo de vida devido a gravidade dos ferimentos.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas e dos policiais, bem como pelas declarações da vítima, senão vejamos:

Em declarações prestadas por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento em 02/10/2018 (mídia audiovisual de
fl. 29
), a vítima, Sr. Wellington Melo dos Santos, informou em juízo que:
¿
os fatos ocorreram em um sábado por volta das 17h30min da tarde; Que tinha chegado em casa com sua namorada; Que estavam na casa da tia de sua namorada; Que no retorno para sua casa, avistou o acusado (Raimundo) em uma motocicleta, juntamente com seu filho e mais uma adolescente na garupa; Que depois de chegarem em sua casa, a sua namorada pegou a bicicleta dela e foi resolver uma situação na casa de seus familiares; Que o declarante ficou em casa; Que pouco tempo depois a esposa de Raimundo Venceslau apareceu na porta de sua casa perguntando pelo depoente; Que ela lhe pediu um favor; Que foi uma surpresa para o declarante, pois, ela nunca havia falado com ele; Que a mulher do acusado lhe pediu que ele fosse buscar a seu filho e a sua rede pois seu marido os havia levado e ela não tinha aonde dormir; Que atendeu ao pedido, solicitando que ela aguardasse enquanto ele se dirigia ao posto para abastecer; Que quando retornou do posto havia uma jovem junto com a esposa de Raimundo em uma moo azul; Que ela sentou na moto do depoente e seguiram caminho até o local; Que ao entrar no ramal ela começou a chorar, se lamentando por conta de seu marido; Que ao chegar no local haviam umas cinco ou seis moto; Que ela pediu que o depoente buzinasse; Que ele atendeu ao pedido; Que buzinou duas vezes; Que depois de alguns minutos o acusado apareceu do outro lado só de tanga; Que quando o acusado avistou sua esposa com o depoente, se dirigiu a ela e proferiu os seguintes textuais: `o que é que tu estas fazendo com esse zé buceta?¿; Que o depoente permaneceu calado; Que o acusado disse a sua esposa que o esperasse que ele iria ao encontro deles falar com ela; Que pegou um bote e atravessou indo ao encontro da esposa; Que ela ficou aguardando o acusado; Que nesse momento ficou nervoso, imaginando um monte de besteiras; Que quando o acusado chegou ao outro lado começou a discutir com sua esposa, tendo esta ficado de braços cruzados enquanto o réu gesticulava e lhe apontava o dedo; Que não ouviu o que ambos falavam por que estava distante; Que em determinado momento chamou a esposa do acusado, avisando que já iria embora porque a noite estava chegando e o farol da moto não estava bom, questionando-a se ela iria ficar; Que ela lhe disse que iria com ele; Que ela subiu na garupa da moto e seguiram caminho de volta, momento em que ela começou a chorar; Que disse a ela que desse um jeito na sua vida; Que a deixou na casa dela; Que quando chegaram sua filha menor estava chorando; Que ela lhe agradeceu e ele seguiu para sua casa; Que quando chegou em casa ficou pensando no jeito que o acusado havia lhe tratado; Que no local o acusado só lhe xingou, mas não o ameaçou; Que no outro dia conversou com o pai da esposa do acusado, contando-lhe que estava com receio de represálias por parte de Raimundo, tendo o interlocutor lhe informado que o réu não faria nada; Que por volta das 10h00min, enquanto pegava água para suas filhas que estavam na frente de sua casa, sua filha mais velha lhe chamou informando que haviam dois homens querendo falar com ele; Que conseguiu avistar de onde estava que Arlison estava pilotando a moto com uma das mão para trás, e Raimundo estava em pé do lado dele na moto com uma das mãos no bolso; Que foi ao encontro deles e pergunto o que eles queriam; Que neste momento Arlison desceu da moto e lançou uma pedra no seu rosto; Que se esquivou e a pedra não lhe acertou; Que em seguida Raimundo retirou a faca do bolso e foi em sua direção; Que nesse momento pegou um banco que havia no chão para e defender e atingiu o braço de Raimundo; Que a facada atingiu a sua barriga no lado direito; Que se não tivesse atingido o braço do acusado o golpe teria atingido seu tórax ou pescoço; Que a facada atingiu seu fígado, porém, no momento, não sentiu a facada; Que em seguida Arlison foi em sua direção, lhe jogou no chão e começou a lhe golpear; Que suas três filhas que estavam presentes no momento só faziam gritar; Que em sequência Raimundo se levantou com a faca e partiu para cima do depoente, contudo, suas filhas o impediram; Que sua filha de 13 (treze) anos empurrou o acusado no peito; Que no momento pensou que ele fosse esfaqueá-la também; Que Arlison continuava lhe agredindo, mas o declarante só estava preocupado com suas filhas; Que conseguiu se desvencilhar de Arlison e correu para ajudar suas filhas; Que nesse momento percebeu que sua víscera estava para fora; Que correu para dentro de casa e se armou com um terçado; Que nesse momento os acusados fugiram; Que um vizinho que viu todo o ocorrido o levou para o hospital, e suas filhas ficaram na casa desse vizinho; Que já na moto segurou sua barriga e empurrou suas tripas para dentro; (...)¿

Por sua vez, a testemunha Wellem Ionara Ferreira dos Santos, filha da vítima, declarou na mesma audiência (mídia de
fl. 29
):
¿Que na sexta-feira de tarde, a esposa de Raimundo foi até a casa de seu pai lhe pedindo que ele a levasse para buscar o filho dela e uma rede; Que nesse momento foi até uma moça conversar com a mulher do acusado enquanto seu pai se arrumava para levar ela; Que enquanto elas conversavam seu pai pediu que ela esperasse enquanto ele ia ao posto; Que chegando ao local em que ela pediu encontraram Dedé (Raimundo) e Alisson do outro lado do rio; Que eles vieram de lá e começaram a xingar seu pai e perguntar pra ela o que ela fazia lá; Que estes fatos foi seu pai quem lhe contou;
Que no dia dos fatos estava na frente de casa quando os acusados chegaram e pediram para que a depoente chamasse seu pai que estava dentro de casa; Que ela chamou seu pai; Que conhecia os acusados de vista; Que quando seu pai chegou, Arlison atirou uma pedra na direção da vítima; Que a pedra não atingiu o ofendido; Que Dedé (Raimundo) pegou a faca do bolso e partiu pra cima da vítima com a intenção de furá-la; Que seu pai pegou o banco e lançou em Dedé, mas mesmo assim ele conseguiu lhe furar; Que seu pai caiu no chão e Arlison foi para cima dele e começou a bater nele; Que a depoente e suas irmãs se meteram na frente; Que tinham a intenção de proteger seu pai, por que viram uma faca grande; Que tinha 15 (quinze) anos na época do fato; Que possui duas irmãs, uma de 13 (treze) anos e outra de 11 (onze); Que ficaram entre os agressores e seu pai que estava jogado no chão; Que Dedé continuava apontando a faca e ela achou que ele iria furar ela e suas irmãs; Que eles pegaram a moto e foram embora; Que quase eles caem na fuga; Que achou que eles estivessem meio bêbados; Que estavam com olho muito vermelho; Que quem ajudou seu pai foi Guilherme que ia passando na rua; Que o levou seu pai para o hospital; Que seu pai chegou a entrar em casa para pegar um terçado para se defender; Que a depoente e suas irmãs começaram a gritar; Que acredita que se ela e suas irmãs não estivessem no local no momento, acredita que os agressores tinham matado seu pai; Que eles só pararam agressão por que a depoente e suas irmãs se puseram entre eles e o empurraram;
(...)¿

A testemunha Marielly Machado Mota, esposa do acusado Raimundo de Jesus Venceslau dos Santos, em sua oitiva, declarou (mídia audiovisual de
fl. 29
):
¿Que pediu a carona para Wellington (vítima) para ir buscar uma rede; Que não tinha relação de amizade com ele; Que ele foi o único que aceitou levá-la; Que quando chegaram ao local o Dedé (Raimundo) veio e disse para a Wellington (vítima): `sábia né sua bichinha que ia trazer ela aqui!¿; Que Dedé estava com raiva de Wellington porque ela pediu que ele o levasse até o local onde estava seu marido; Que Raimundo não discutiu com ela; Que na volta negão (Wellington) lhe pediu um beijo; Que ela se negou; Que ele a segurou para lhe beijar; Que ela lhe pediu para que ele a soltasse; Que Wellington passou a mão dele em cima de sua vagina; Que ela lhe disse que parasse e que iria contar para seu marido; Que ele lhe trouxe de volta; Que ela contou o fato para Dedé; Que não imaginou que ele fosse fazer nada com o Wellington; Que acredita que Wellington fez isso com ela por que é mulher e pequena; Que não viu a briga de Raimundo com Wellington; Que a filha de Wellington foi à sua casa procurando Dedé com um terçado; Que ficou sabendo que Dedé esfaqueou o Wellington; Que sabia que Dedé tinha um caso com um adolescente; Que não pediu carona para Wellington para tentar dar um flagra em Dedé; Que seu objetivo era apenas pegar sua rede; Que procurou a delegacia para relatar o que Wellington tinha feito com ela; Que quando contou os fatos a Dedé ele não disse nada; Que não imaginou que ele fosse fazer alguma coisa com Wellington. (...)¿

Sobre o fato, a testemunha compromissada Guilherme Max Ferreira, declarou em audiência (mídia audiovisual de
fl. 29
) que:
¿(...)foi o depoente quem ajudou a vítima depois que ela foi esfaqueada; Que no dia dos fatos estava retornando do trabalho para casa; Que estava saindo de casa com sua filha para pagar o boleto de sua moto; Que quando saiu de sua casa já viu a vítima esfaqueada; Que as filhas da vítima pediram sua ajuda; Que pediu a sua filha que voltasse para casa pois iria levar o ofendido ao hospital; Que levou a vítima até o hospital; Que a vítima lhe pedia para ir mais rápido; Que estava apavorado da vítima cair da sua moto; Que quando passou na frente da casa da vítima ela já estava esfaqueada; Que conseguiu ver o bucho dela para fora; Que a vítima ficava segurando a barriga; Que o depoente não viu os acusados; Que Wellington não lhe contou o ocorrido; Que ele apenas lhe pediu que o levasse rápido para o hospital porque seu corpo estava ficando dormente; Que conhecia Wellington apenas de vista; Que conhecia os acusados apenas de vista;(...)¿

Em seu interrogatório, o acusado Raimundo de Jesus Venceslau dos Santos, conhecido como ¿Dedé¿, declarou em audiência realizada em 06/11/2018 (mídia audiovisual de
fl. 36
):
¿Que no dia do fato estava no interior com seus irmãos; Que sua mulher chegou no local com a vítima; Que na volta do interior o ofendido tentou agarrar sua esposa a força; Que sua esposa lhe contou o fato; Que lhe disse que não queria que ele fizesse nenhuma besteira; Que no outro dia ela foi fazer uma ocorrência na delegacia; Que posteriormente ele foi à casa da vítima e ele lhe recebeu com uma cadeirada; Que a vítima não era sua amiga; Que não conhecia a sua esposa; Que sua esposa lhe contou que ao retornar do interior a vítima tentou lhe beijar e pegou em suas partes íntimas; Que a vítima lhe disse que se sua esposa lhe contasse algo ele iria meter a faca nos dois; Que quando ela lhe contou o fato ele foi tirar satisfação com o acusado; Que ao chegar no local foi recebido com uma cadeirada pela vítima; Que apanhou uma faca que estava na árvore; Que esfaqueou o acusado e depois fugiu; (...)¿

Por sua vez, o corréu Arlison Venceslau dos Santos, irmão do primeiro acusado, declarou na mesma audiência que (mídia audiovisual de
fl. 36
):
¿ Que não sabia que havia ocorrido uma briga entre seu irmão e a vítima no interior; Que não eram amigos da vítima; Que nunca tiveram nenhuma briga anterior com a vítima; Que no dia do fato seu irmão lhe chamou para ir na casa da vítima; Que soube que a vítima teria abordado a ex esposa de seu irmão; Que ao chegar na frente da casa da vítima, seu irmão desceu da moto; Que Wellington estava na frente da casa; Que Raimundo foi conversar com a vítima; Que não sabia que seu irmão portava uma faca; Que não desceu da moto; Que foi tudo muito rápido; Que não ouviu o que falavam; Que depois viu o movimento quando a vítima tentou agredir seu irmão com uma cadeira; Que a vítima não conseguiu agredir seu irmão com a cadeira porque seu irmão meteu a mão nele; Que depois só viu a vítima no chão e logo em seguida chamou Raimundo; Que não desceu da moto; Que estava distraído; Que a faca usada foi achada na árvore; Que seu irmão não levou nenhuma faca; Que não viu a faca; Que na hora ficou encolhido e chamou Raimundo; Que viu o momento da facada; Que quando recebeu a cadeirada, seu irmão se defendeu e furou a vítima; Que depois que ele furou a vítima, o depoente chamou seu irmão e saíram do local na moto; Que não desceu da moto, não jogou pedra e não agrediu a vítima; (...)¿

Da análise acurada dos autos, extrai-se da prova oral coligida, que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito cometido, ressaltando-se, ainda, que o primeiro denunciado, Sr. Raimundo de Jesus Venceslau dos Santos, assumiu a autoria do crime a quando de sua oitiva em audiência, em que pese ter informado que agiu supostamente em legítima defesa, aliado ao depoimento das testemunhas, em juízo e perante a autoridade policial, não havendo que se falar na ausência de elementos aptos à embasar a sentença de pronúncia.

Demais disso, vê-se que a versão dos recorrentes, qual seja, a de que o primeiro denunciado agiu em legítima defesa, mostra-se isolada na moldura fática colhida durante a instrução, não emergindo de forma cristalina, não sendo possível, nesta fase processual, reconhecer a referida excludente de ilicitude, pois, como cediço, para que ela se configure neste momento processual,
é imprescindível que todas as provas produzidas nos autos apontem na mesma direção, isto é, que a legítima defesa se apresente inconcussa, insofismável, absolutamente extreme de dúvida
.

Assim, sendo certo que nesta fase não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a ocorrência ou não da legítima defesa somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida. 2. O apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ. 3. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.04827708-05, 198.444, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em Não Informado(a)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO INCONTESTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, é de rigor a pronúncia do acusado. II. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada. III. Recurso improvido, decisão unânime. (2017.02690526-94, 177.334, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-28)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONUNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, II, IV DO CPB - RECURSO DA DEFESA - LEGÍTIMA DEFESA - O RÉU CONFESSOU A AUTORIA MAS TERIA AGIDO ACOBERTADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA PLENA DA EXCLUDENTE - EXIGE-SE NESSA FASE TÃO SOMENTE EVIDÊNCIAS PERFUNCTÓRIAS DA AUTORIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO RESTOU DEMONSTRADA A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - PRUDENTE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE NESSA FASE - QUESTÃO DEVE SER ANALISADA PELO JURI POPULAR - JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. I - A pronúncia, decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja evidências da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito; II - Ademais, nessa fase, não se aplica o princípio in dubio pro reo, mas sim o in dubio pro societate, mesmo porque não se trata, aqui, de uma condenação, mas mero juízo de admissibilidade; III - Com efeito, o réu não negou a autoria do crime, mas enfatizou que agiu acobertado por uma excludente de ilicitude (LEGÍTIMA DEFESA). In casu, A absolvição sumária somente é admissível quando se está diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri; IV - Logo, havendo prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria, além de não ter sido suficiente demonstrado a improcedência das qualificadoras empregadas, pois o decote das qualificadoras somente seria possível quando manifestamente infundadas, sob pena de se invadir a competência do Tribunal Popular. Assim, torna-se imperativo o julgamento do acusado, na medida em que a aplicação do princípio do in dubio pro societate, neste momento processual, possui supremacia em relação ao princípio do in dubio pro reo. Como se sabe, na fase da pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença. Portanto, segue mantida a decisão de pronúncia em face dos elementos de prova produzidos durante a instrução, existindo suficientes e fundadas razões para submeter o caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para acolher, ou não, a tese defensiva. V -Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.00236176-19, 185.072, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-01-23, Publicado em 2018-01-24)

Assim, não há que se falar em absolvição dos recorrentes, estando a sentença recorrida dentro dos parâmetros legais, tudo em observância a moldura fática extraída dos autos, o que não autoriza o acolhimento do pleito acima mencionado, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente Constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram incontroversas nesse momento processual.

De igual modo, não merece guarida a tese subsidiária levantada pelos recorrentes, que pleitearam pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal
.

É que, conforme se extrai dos autos, emerge a verão fática de que os acusados se direcionaram a casa da vítima, tendo Arlison Venceslau lhe atirado um pedra, enquanto que Raimundo Venceslau partiu para cima do ofendido, que tentou se defender com um banco, tendo sido golpeado com a faca no abdômen, ferimento que ocasionou a exposição de seu intestino. Em ato consecutivo, Arlison partiu para cima da vítima que já se encontrava caída ao chão, tendo lhe agredido com diversos socos.

Em seguida, Raimundo novamente tentou agredir a vítima com a faca, contudo, foi impedido pelas filhas do ofendido, que puseram entre os agressores e os agredido, havendo, portanto, fortes indícios de que os acusados direcionaram sua atuação com o intento de ceifar a vida do ofendido, não sendo possível reconhecer nessa fase procedimental a pleiteada desclassificação para o crime de lesão corporal, tese esta que também deve ser submetia ao Conselho de Sentença, ante a não comprovação inequívoca da ausência de
animus necandi
dos recorrentes.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente jurisprudencial,
verbis:
EMENTA: RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. DÚVIDA SOBRE O ANIMUS NECANDI
. RECURSO NÃO PROVIDO.
- Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo
res judicata
.
- Na fase de pronúncia, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal somente é possível diante da demonstração inequívoca da ausência do animus necandi, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural.
- Recurso improvido. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0026.17.001339-0/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/05/2019, publicação da súmula em 22/05/2019)
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. Tentativa de homicídio qualificado. Delito do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, do CPB. Pronúncia. Prova da materialidade do fato e indícios de autoria. Inconformismo. Alegação de ausência dos pressupostos autorizadores. Pretendida impronúncia ou desclassificação para lesão corporal, em vista de ausência de animus necandi. Impertinência. Subsistência do Princípio in dubio pro societate. Conhecimento e desprovimento do RESE. -
A decisão de pronúncia traduz mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, em que se exige, tão somente, prova da materialidade do delito e indícios de sua autoria, sem o condão de exaurir as teses probatórias, o que deverá ser realizado soberanamente pelo Tribunal do Júri; "Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes de autoria mantém-se a pronúncia do recorrente, sendo inviável a impronúncia, que somente é admitida quando o julgador se convence da ausência da materialidade e indícios de autoria, conforme artigo 414, do Código de Processo Penal.

A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal reclama a existência de prova clara e irretorquível da ausência da intenção de matar (animus necandi). Subsistindo incerteza, ainda que diminuta, compete ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia."
(TJGO. Recurso em Sentido Estrito nº 58087-34.2013.8.09.0044. Rel. Des. AVE
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001701720198150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, j. em 09-04-2019)

Por derradeiro, o pedido eventual de decote da qualificadora por motivo fútil também se mostra inviável neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação pelo Tribunal do Júri das circunstâncias qualificadoras quando estas mostram-se patentemente incabíveis, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:
STJ:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURI. PRONUNCIA. QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão a quo, no intuito de se reconhecer que as qualificadoras imputadas seriam manifestamente improcedentes, exige-se o necessário o revolvimento no material fático-probatório dos autos, providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 1009877 ES 2016/0289625-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017)

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete os acusados a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, a teor do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Às fls.
45/46-v
, o juiz
a quo,
ao proferir

sentença de pronúncia em desfavor dos recorrentes, deixou de fundamentar, ainda que minimamente, a incidência das qualificadoras previstas nos incisos II, art. 121, do CP, não tendo apontado quais elementos dos autos indicam ter sido o delito perpetrado pelo recorrente por motivação torpe e em que ela consistiu.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado

de piso

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória. Neste sentido
:
STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.
2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.
3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.
4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).
Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.
(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)
STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.
1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.
(...)
9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.
(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)
STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.
(...)
APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.
2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.
3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.
(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)
TJRS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo,
não contendo a decisão de pronúncia qualquer fundamentação quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição parcial desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO
, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer as qualificadoras em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade, impondo-se, entretanto, sua anulação de ofício no que se refere apenas às referidas qualificadoras.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso e lhe nego provimento, contudo, de ofício, anulo parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante à referida qualificadora, determinando ao magistrado
¿a quo¿
que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância narrada na peça acusatória, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/Pa, 06 de julho de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora